Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801438-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

PROCURADOR: DARIO TORRES DE MOURA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL PELA EMPRESA VENCEDORA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 –

Preliminar de ausência de interesse processual.
No presente caso, rechaço a alegação de ausência de interesse processual da empresa agravada, BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, na tutela jurisdicional, considerando que busca com a ação principal ter declarada a nulidade de todo procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 001/2018, em razão de supostas arbitrariedades e vícios praticados no decorrer do processo seletivo. Ademais, como pontuado pela requerente em documento Id nº 8817030, a Ata de Registros de Preços nº 029/2018, teria validade de 12 (doze) meses) contados da assinatura, de forma que somente expiraria em 28/03/2019, a demonstrar o interesse processual da autora pela tutela jurisdicional pugnada.

2 – Mérito.
Como já salientado quando da decisão liminar, a empresa autora conseguiu demonstrar indícios da probabilidade do direito, juntado documentos que comprovam que a empresa, BAUMINAS QUÍMICA NNE, não possui a condição de ME ou EPP como constou no cadastro do Pregão, conforme se vislumbra no ID nº 5912242, o que foi admitido pela requerida/agravante, embora afirme ser fruto de erro material de digitação do cadastro, o que a meu entender, não modifica a conclusão que chegou o juízo de primeiro grau. Nessa esteira, não se pode permitir que uma empresa que não possui as exigências de qualificação previstas no Edital seja vencedora do certame, em detrimento da legalidade e moralidade do procedimento administrativo. O princípio da vinculação ao edital é o instrumento primordial de garantia de tratamento isonômico entre os licitantes e a Administração Pública.

3 - Outrossim, também vislumbro o acerto da decisão agravada quando aponta o não cumprimento da exigência expressa do edital convocatório, item 6.1, de que somente poderiam participar do pregão interessados cujo ramo de atividade fosse compatível com o objeto da licitação. No presente caso, o objeto da licitação, conforme item 1 do Edital é: “registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de produto químico Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido 50% a serem utilizados nos sistemas de tratamento de água do SAAEP”.

Considerando que os documentos constantes da inicial demonstram que a agravante possui ramo de atividade diverso do previsto no edital, pois relacionado com comércio atacadista de medicamentos e drogas humanas, também acertada a decisão agravada quanto o descumprimento do item 6.1 do Edital.

4- Quanto ao prejuízo ao prejuízo ao resultado útil do processo, também entendo que restou demonstrado, considerando que busca a empresa autora na ação principal a nulidade de todo o procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 001/2018, em razão das arbitrariedades e vícios praticados no decorrer do processo seletivo, e ainda, a suspensão do contrato de fornecimento nº 0039/2018, considerando que o mesmo teria vigência de 12 (doze) meses.

5 –
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020
.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto por
BRASFARMA COMERCIAL LTDA
, devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da Vara de Fazenda de Parauapebas que, nos autos da Ação de Ordinária com pedido de tutela provisória nº 0802183-91.2018.8.14.0040, interposta contra o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS E BAUMINAS QUÍMICAS LTDA
, ora agravados, deferiu a tutela provisória nos seguintes termos:

(...)

Nesta situação, inverto o roteiro do silogismo para dizer que a tese formulada pela autora se afigura crível (leia-se
probabilidade do direito
).

Passo a explicar. Mesmo que por ora reste difícil constatar que a ré Brasfarma tenha se utilizado das vantagens concedidas às ME e EPP para lograr êxito na disputa, conforme assim possibilita a redação do parágrafo 2º, artigo 44 da Lei Complementar 123/06, não podemos deixar de anotar que o mero fato de se apresentar indevidamente dentro desse regime já se abriu a possibilidade de sua exclusão da disputa, consoante redação do
item
20.3 do edital.

Não poderia a ré Brasfarma ter se apresentado como EPP. E, se assim o fez, não se olvide que essa conduta se revestiu de aptidão suficiente para desequilibrar as posições dos licitantes dentro desse processo de escolha. Observo que não só a certidão expedida pela Refeita Federal do Brasil foi hábil em nos mostrar essa insólita apresentação. Do
Balanço e das Demonstrações Contábeis
da ré foi possível constatar essa mesma leitura. Se no exercício fiscal de 2016 a participante obteve receita operacional
de R$ 18.850.000,00 (evento 5912245 – p.18), em muito se ultrapassou o teto fixado pela Lei Complementar 155/16 para dizer o que é ou deixa de ser vocacionado para esse regime diferenciado.

De qualquer forma, não podemos deixar de observar que a finalidade da licitação não se resume em prospectar a proposta mais vantajosa à Administração. Dentre suas finalidades também encontramos o intuito de promover o desenvolvimento nacional, permitindo aos interessados realizar negócios com o Poder Público; um agente econômico. E, quando assim o faz e se apresenta, não pode o Poder Público ir de encontro ao
princípio da impessoalidade
– vide artigo 3º, da Lei 8666/93 -, selecionado, à revelia de marcos objetivos, aquele com quem deseja contratar. E, pelo que se viu aqui, houve desconsideração desse vetor administrativo.

Não se diga que assim fazendo inexistiu prejuízo à Administração. Não se desconhece que as Cortes de Contas parametrizam suas interpretações sobre o que é licito ou não sob o auxílio do
princípio do formalismo moderado
, em especial quando há vantagem econômica à Administração (Acórdão 119/2016 – Plenário do TCU). Mas não menos verdade é perceber que essa flexibilização do formalismo procedimental também tem limites claros, notadamente quando os demais participantes do certame venham a ser prejudicados.

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário do TCU)”

Neste ponto, é importante consignar que há indícios razoáveis de que a
eficiência administrativa
foi colocada em questionamento (artigo 37,
caput
, CF/88), por conta dessa escolha insólita. A falta de coincidência precisa entre o objeto do certame e a atividade exercida pela empresa vencedora não poderia ser encarada como excesso de formalismo, pelo menos diante das particularidades concretas. No caso
sub judice
chamou atenção que dentre o variado rol de atividades prestadas pela vencedora não há nenhuma que minimante se aproxime daquela rastreada pelo objeto tocado no edital. Ao contrário, o que se viu foi um plexo extremamente aberto de atividades, como,
v.g
., a comercialização de produtos odontológicos, a comercialização de móveis, comercialização de computadores, a comercialização de remédios humanos (evento 5912244). Por certo que esse matiz de atividades, que sequer se aproximam, sinaliza a falta da necessária
expertise
que marcar o fornecedor a ser selecionado pela Administração Pública.

Assim, pelo menos até a triangulação da lide, preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo da demora – DECIDO:

a)

1) DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da execução do objeto do pregão em tela; e,

b)

2) CITEM os réus para contestarem o feito no prazo legal, sob pena de revelia, sanção processual aplicável somente a ré pessoa jurídica de direito privado.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, SERVINDO A DECISÃO COMO MANDADO.

Intimem.

Parauapebas, 09 de novembro de 2018.

LAURO FONTES JUNIOR

JUIZ DE DIREITO

Irresignado o ora agravante apresentou o presente recurso, alegando em síntese: a ausência de interesse processual dada desclassificação da agravada Bauminas do certame, pois não teria preenchido os requisitos obrigatórios à persecução do objeto do Pregão nº 001/2018.

Alega que não ficou comprovado o perigo da demora, pois não haveria risco, pois já houve a contratação e a empresa contratada forneceu os produtos nos termos das especificações exigidas no edital.

Afirma que, ao revés do que consta na decisão agravada, possui ramo de atividade compatível com o objeto do Edital e exigir rigorosamente que a empresa possua ramo de atividade compatível com o objeto licitado, configuraria irregularidade grave, sendo ato excessivo que prejudica a competitividade do certame, limitando a participação dos interessados.

Aduz ainda, que não pretendeu se beneficiar dos regimes Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME), até porque seus documentos todos denunciavam que era empresa Limitada (LTDA), apontando que a classificação da empresa como a ME e EPP se deu por erro de digitação do pessoal da licitação quando da análise do processo licitatório.

Quanto a alegação da agravada de que não havia apresentado Carta de Garantia da quantidade licitada em desobediência ao texto contido no item 10.7.4 do edital, relatou que a declaração na forma que foi apresentada supriria a exigência da expressão carta de garantia, se do texto se extrai que a comerciante declara em fornecer o objeto licitado, ou seja, ela garante que cumprirá com o fornecimento do produto licitado, deixando em evidência sua responsabilidade em eventuais prejuízos.

Requereu assim, a concessão liminar de tutela antecipada, para reativar a execução do objeto contratado nº 0039/2018, relacionado a Ata de Registros nº 09/2018, do pregão eletrônico nº 001/2018. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão atacada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a instrução dos autos. (Id nº 1681301)

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL

Acerca desse princípio de direito, que é o interesse de agir, rege-se pelo binômio necessidade/utilidade. Relativamente ao tema, revela-se importante a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático." (in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, São Paulo: Revista dos Tribunais, 7ª. edição, 2003, p. 629).

Na mesma esteira de entendimento são os ensinamentos de FREDIE DIDIER JUNIOR, ao discorrer sobre o interesse-utilidade processual, verbis:

"[...] Há interesse de agir se há necessidade e utilidade da atuação jurisdicional. (...). A providencia jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele ­ sempre em tese ­ apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação fática do requerente. (...). É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado ­ fala-se em `perda do objeto' da causa." (in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL ­ Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, V. 1. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 179)

No presente caso, rechaço a alegação de ausência de interesse processual da empresa agravada, BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, na tutela jurisdicional, considerando que busca com a ação principal ter declarada a nulidade de todo procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 001/2018, em razão de supostas arbitrariedades e vícios praticados no decorrer do processo seletivo.

Ademais, como pontuado pela requerente em documento Id nº 8817030, a Ata de Registros de Preços nº 029/2018, teria validade de 12 (doze) meses) contados da assinatura, de forma que somente expiraria em 28/03/2019, a demonstrar o interesse processual da autora pela tutela jurisdicional pugnada.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Inicialmente, cabe salientar que, em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato hostilizado, não sendo viável a discussão aprofundada de temas não apreciados pelo
juízo a quo
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, cabe a análise quanto ao preenchimento dos requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

No presente caso, após devida instrução dos autos e análise detida das razões e documentos juntados com a inicial no processo eletrônico nº 0802183-91.2018.8.14.0040 que embasaram a decisão ora recorrida, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Como já salientado quando da decisão liminar, a empresa autora conseguiu demonstrar indícios da probabilidade do direito, juntado documentos que demonstraram que a empresa BAUMINAS QUÍMICA NNE não possui a condição de ME ou EPP como constou no cadastro do Pregão, conforme se vislumbra no ID nº 5912242, o que foi admitido pela requerida/agravante, embora afirme ser fruto de erro material de digitação do cadastro, o que a meu entender, não modifica a conclusão que chegou o juízo de primeiro grau.

Nessa esteira, não se pode permitir que uma empresa que não possui as exigências de qualificação previstas no Edital seja vencedora do certame, em detrimento da legalidade e moralidade do procedimento administrativo.

Ademais, é cediço que a Administração ao promover edital convocatório de qualquer modalidade de licitação deve estar a todo instante vinculada aos termos determinados no respectivo Edital. Isso porque, o edital se constitui como “lei interna de concorrência” que se submetem tanto os licitantes como o próprio Poder Público.

Daí decorre o princípio basilar da vinculação ao edital, como norma que regra a conduta da administração e dos licitantes, primando por um dever geral de obediência às normas previstas no instrumento editalício. O princípio da vinculação o edital é o instrumento primordial de garantia de tratamento isonômico entre os licitantes e a Administração Pública.

Neste sentido, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. 1. A Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes. É cediço que, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, não cabe falar em ofensa ao referidos dispositivos legais. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
2. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital.
Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. 3. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. 4. Recurso especial não provido.”

(REsp 1178657/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010)

Ainda, a corroborar o entendimento, transcrevo trecho do parecer ministerial de lavra da Ilma. 9ª Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, o qual adoto como razões de decidir:

“(...) Com efeito, o fumus boni iures que demonstra as irregularidades no Pregão em questão emerge principalmente do fato de que a empresa Brasfarma Comercial Ltda não possui a condição de ME ou EPP, tendo sido erroneamente cadastrada no sistema, consoante confessa em suas razões recursais. Assim, permitir que uma empresa com estrutura totalmente diversa da exigida pelo edital seja vencedora do certame comprometeria todo o processo licitatório, pois isto violaria frontalmente o princípio da livre concorrência. Não há como admitir uma concorrência livre entre empresas que possuem estruturas e condições totalmente diferenciadas, como fica claro a partir da análise do elevado capital social da Agravante.

Isto é, ao nosso sentir, suficiente para suspender as fases do certame em colação.

Por outro lado, a intervenção judicial, promovida pela liminar ora vergastada, não traz qualquer prejuízo à Agravante, tendo-se em vista a informação, contida na contestação da SAAE (ID nº 8324965 – autos em primeiro grau), no sentido de que, após citada para o cumprimento da decisão antecipatória, pôs fim ao Contrato nº 39/2018, pugnando inclusive pela carência da ação. Forte nestes fundamentos, a manutenção da liminar recorrida é medida que se impõe. (...)

Outrossim, também vislumbro o acerto da decisão agravada quando aponta o não cumprimento da exigência expressa do edital convocatório, item 6.1, de que somente poderiam participar do pregão interessados cujo ramo de atividade fosse compatível com o objeto da licitação.

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, que estejam com o Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou que obedeçam as condições de habilitação estabelecidas no item 10 do edital.

No presente caso, o objeto da licitação, conforme item 1 do Edital é: “registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de produto químico Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido 50% a serem utilizados nos sistemas de tratamento de água do SAAEP”.

Considerando que os documentos constantes da inicial demonstram que a agravante possui ramo de atividade diverso do previsto no edital, pois relacionado com comércio atacadista de medicamentos e drogas humanas, também acertada a decisão agravada quanto o descumprimento do item 6.1 do Edital.

Como pontuado pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida:
“... Ao contrário, o que se viu foi um plexo extremamente aberto de atividades, como, v.g., a comercialização de produtos odontológicos, a comercialização de móveis, comercialização de computadores, a comercialização de remédios humanos (evento 5912244). Por certo que esse matiz de atividades, que sequer se aproximam, sinaliza a falta da necessária expertise que marcar o fornecedor a ser selecionado pela Administração Pública....”

Ainda, quanto ao prejuízo ao resultado útil do processo, também entendo que restou demonstrado, considerando que busca a empresa autora na ação principal a nulidade de todo o procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 001/2018, em razão das arbitrariedades e vícios praticados no decorrer do processo seletivo, e ainda, a suspensão do contrato de fornecimento nº 0039/2018, considerando que o mesmo teria vigência de 12 (doze) meses.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2020